Tribunal: TJPA
Processo: 0800202-74.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800202-74.2023.8.14.0097

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LINDALVA CARVALHO CANCIO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DE CONTA INDIVIDUAL. SAQUES E DÉBITOS NÃO COMPROVADOS. RECONSTITUIÇÃO DE SALDO POR PERÍCIA JUDICIAL COM BASE EM MICROFICHAS E EXTRATOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.300/STJ. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional do PASEP cumulada com danos materiais e morais, condenando o réu ao pagamento de R$ 22.548,96, além de custas e honorários, em razão de diferenças apuradas em perícia judicial pela exclusão de débitos não comprovados na conta individual da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S/A é parte legítima para responder por alegada falha na gestão da conta individual do PASEP, com saques e débitos não reconhecidos; (ii) estabelecer se é caso de suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1.300/STJ; (iii) determinar se a prova pericial judicial e a ausência de comprovação documental dos lançamentos contestados autorizam a manutenção da condenação e dos honorários, com majoração recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido e a causa de pedir indicam imputação concreta de falha na prestação do serviço e má gestão da conta individual do PASEP, com apontamento de saques e débitos não reconhecidos, e não mera revisão abstrata de índices de correção, o que atrai a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A conforme o Tema 1.150/STJ.

4. O sobrestamento com fundamento nos arts. 313, VIII, e 1.037, II, do CPC não se justifica quando o processo está instruído com perícia judicial que enfrenta as movimentações contestadas, reconstrói o histórico da conta com base em microfichas e extratos e apura diferença certa, sem demonstração de utilidade concreta da suspensão.

5. A perícia judicial reconstitui a evolução do saldo com base em documentação bancária oficial, observa conversões monetárias pertinentes e fundamenta a metodologia nas normas regentes do Fundo PIS-PASEP, inclusive quanto à correção anual do saldo credor e juros mínimos de 3% ao ano.

6. O laudo conclui que o valor devido é de R$ 23.096,61, reconhece pagamento de R$ 547,65 e apura diferença remanescente de R$ 22.548,96, coincidente com a condenação, por recomposição do saldo “como se” os débitos não comprovados não tivessem ocorrido.

7. A impugnação recursal do banco é genérica e não aponta erro metodológico técnico verificável capaz de infirmar a prova pericial judicial, que se baseia em documentos fornecidos pelo próprio banco e não em demonstrativo unilateral da parte autora.

8. A tese de “saques facultativos” exige comprovação documental de manifestação de vontade e autorização da titular, e a ausência de recibos, autorizações ou documentos que demonstrem a retirada impede atribuir à autora a redução patrimonial decorrente de lançamentos não rastreados.

9. Mantida a sentença e desprovido o recurso, incide a majoração de honorários sucumbenciais na forma do art. 85, § 11, do CPC, elevando-se o percentual de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil S/A é parte legítima para responder por demanda que imputa falha na administração de conta individual do PASEP, com saques e débitos não reconhecidos, nos termos do Tema 1.150/STJ. 2. A suspensão do processo por afetação do Tema 1.300/STJ é indevida quando há perícia judicial que reconstrói a conta com base em microfichas e extratos e permite solução do mérito sem utilidade concreta do sobrestamento. 3. A condenação por diferenças no PASEP se mantém quando a perícia judicial, fundada em documentação bancária e na legislação aplicável, apura saldo reconstituído mediante exclusão de débitos não comprovados e o réu não apresenta prova documental idônea dos lançamentos contestados. 4. Desprovido o recurso, cabe a majoração de honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, VIII, 1.037, II, e 85, § 11; Lei Complementar nº 26/1975; Lei nº 9.365/1996; Decreto nº 9.978/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150; TJRN, Apelação Cível nº 0800728-13.2020.8.20.5001, Rel. Des. João Rebouças, Segunda Câmara Cível, j. 24.01.2025, pub. 26.01.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra LINDALVA CARVALHO CANCIO, com o objetivo de reformar sentença que julgou parcialmente procedente a AÇÃO REVISIONAL DO PASEP C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada pela apelada, condenando o banco ao pagamento de R$ 22.548,96, além de custas e honorários advocatícios.

Síntese dos fatos.

Alega a parte apelante que a sentença deve ser reformada por ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, uma vez que este atua apenas como agente operador e depositário das contas vinculadas ao PASEP, cabendo à União, por meio do Conselho Diretor do Fundo, a gestão e definição dos critérios de correção monetária e distribuição de valores.

Aduz que o caso trata de questionamento sobre os índices de correção monetária aplicados às contas do PASEP, matéria já afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sob o Tema 1150, que firmou entendimento de que a União é parte legítima nas ações que versam sobre recomposição de saldo com base em alteração de índices.

Afirma que está pendente de julgamento o Tema 1300 do STJ, que trata sobre o ônus da prova quanto aos débitos realizados nas contas individualizadas do Pasep, o que justifica a suspensão do feito nos termos do art. 313, VIII, do CPC.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A metodologia apresentada pela parte autora para calcular os valores supostamente devidos desconsidera os parâmetros legais de atualização monetária estabelecidos pelas normas que regem o Fundo PIS-PASEP (Lei Complementar nº 26/1975, Decreto nº 9.978/2019 e Lei nº 9.365/1996).

As contas são corrigidas pela TJLP, com juros de 3% ao ano e possibilidade de distribuição de resultado líquido adicional (RLA) — o que não foi observado na perícia unilateral apresentada.

Não há ilegalidade no valor depositado na conta da autora, visto que foram realizados saques legais ao longo dos anos e que o saldo médio das contas do PASEP à época (2018) era de R$ 1.352,50, o que seria compatível com os valores percebidos pela apelada.

Sustenta ainda que:

A sentença contrariou o contraditório e a ampla defesa ao desconsiderar a necessidade de produção de prova pericial contábil.

O demonstrativo contábil da parte autora não pode ser utilizado como prova válida, por ser unilateral e não atender aos critérios técnicos ou legais exigidos.

Não houve oportunidade para manifestação sobre o laudo pericial apresentado nos autos, o que configuraria cerceamento de defesa.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação devem ser reduzidos, considerando a simplicidade da causa e a ausência de complexidade nos serviços advocatícios prestados.

Por fim, requer que:

Seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito;

Caso não acolhido o pedido de ilegitimidade, que a sentença seja reformada para julgar totalmente improcedente a ação, com base na ausência de irregularidades nos valores depositados;

Em última hipótese, que seja deferida a produção de prova pericial contábil, com indicação de quesitos e assistente técnico, para apurar com precisão os valores devidos, conforme a legislação específica;

Seja revista a condenação em honorários advocatícios, pleiteando sua minoração com base nos critérios do art. 20, §3º e §4º do CPC;

Prequestiona expressamente a matéria tratada nos Temas 1150 e 1300 do STJ e dispositivos legais aplicáveis, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores;

Por fim, que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença recorrida em sua integralidade, por medida de Justiça.

A parte apelada apresentou contrarrazões – Id. 29050817.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso – Id. 33087368.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II - Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida. Explico.:

O delineamento da causa de pedir, tal como reconhecido na sentença e reafirmado no parecer ministerial, revela que a pretensão deduzida por LINDALVA CARVALHO CÂNCIO não se estrutura como mera revisão abstrata de índices de remuneração do Fundo PIS-PASEP, mas como imputação concreta de falha na prestação do serviço e de má gestão da conta individual, com apontamento de saques e débitos não reconhecidos, evidenciados por microfilmagens e extratos, com ciência atribuída ao momento em que a autora recebe essa documentação.

Nessa moldura, incide, com precisão, o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça consubstanciado no Tema 1.150, expressamente invocado e transcrito no parecer do Ministério Público, no sentido de que o BANCO DO BRASIL possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demandas em que se discute falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, bem como ausência de aplicação de rendimentos estabelecidos.

A tentativa recursal de deslocar a lide para a UNIÃO, sob o argumento de que “a parte Apelada questiona os índices de correção próprios do PASEP”, não se harmoniza com o que efetivamente se apura no processo, pois a condenação não se assenta em substituição arbitrária de critérios de correção, mas em reconstrução pericial do saldo e exclusão de débitos reputados não comprovados, com apuração objetiva de diferença entre o valor devido e o pago, em ambiente probatório constituído a partir de documentação bancária.
Por conseguinte, rejeito a preliminar.

Do Pedido de Sobrestamento

No tocante ao requerimento de sobrestamento, o apelante invoca a afetação do Tema 1300/STJ e fundamenta a suspensão nos arts. 313, VIII, e 1.037, II, do CPC. Ainda assim, o feito se encontra instruído com perícia judicial que enfrentou, na prática, a questão nuclear das movimentações contestadas, reconstruindo o histórico da conta com base em microfichas e extratos, e apurando diferença certa.

Ademais, a utilidade do sobrestamento não se evidencia quando a irresignação recursal se limita a impugnação genérica do laudo, sem apontamento técnico verificável de erro metodológico, e quando o próprio órgão ministerial destaca a fundamentação legal da perícia, bem como a inexistência de prova documental específica, pelo BANCO, quanto aos lançamentos debitados.

Assim, não se acolhe o pedido de suspensão, prosseguindo-se no julgamento do mérito recursal.

Mérito

O apelo não merece provimento. Explico.:

Nota-se que a controvérsia probatória, aqui, não se resolve por presunções sobre “médias” de contas PASEP nem por abstrações acerca da arquitetura normativa do fundo, mas pela verificação, com critério técnico, da evolução do saldo e da consistência documental dos débitos lançados em conta individual. E é precisamente nesse ponto que a perícia judicial assume centralidade decisiva: o laudo, elaborado por perita nomeada, reconstrói a trajetória histórica da conta vinculada a partir de microfichas e extratos analíticos, isto é, documentação bancária oficial, e obedece às conversões monetárias pertinentes, com fundamentação na disciplina legal aplicada ao programa, inclusive quanto à correção anual do saldo credor, aos juros mínimos de 3% ao ano e à consideração dos critérios historicamente vigentes.

O resultado pericial é claro e objetivo: reconstituída a conta com exclusão dos débitos não comprovados e aplicação dos índices legais, o valor devido à autora perfaz R$ 23.096,61, reconhecendo-se que R$ 547,65 já foram pagos, de modo que remanesce diferença de R$ 22.548,96, que corresponde, exatamente, ao montante fixado na condenação. Mais do que o número final, importa sublinhar o caminho lógico que o produz: o laudo explicita que o valor reconstituído representa a recomposição integral do saldo “como se” os débitos indevidos e não comprovados não tivessem ocorrido, o que, em termos jurídicos, equivale a reconhecer que, ausente prova documental idônea dos saques e lançamentos, não se pode imputar à titular a redução patrimonial produzida por movimentações cuja rastreabilidade o administrador não assegura.

A crítica recursal do banco, ao pretender desautorizar o laudo sob o argumento de não observância de índices (IPC, BTN, TR, TJLP e fator de redução) e ao tentar qualificar os débitos como “rendimentos anuais facultativos”, não supera o patamar mínimo de impugnação específica capaz de infirmar prova técnica judicial.

Nota-se que o parecer ministerial é expressivo ao registrar que a perita fundamenta a metodologia na Lei Complementar nº 26/1975, no Decreto nº 9.978/2019 e na Lei nº 9.365/1996, demonstrando a aplicação dos índices historicamente vigentes, inclusive a ORTN até 1989 e, após, a sequência de critérios com incidência de BTN, TR e TJLP com fator de redução conforme regramento do CMN, além de assentar que o laudo não se baseia em “demonstrativo autoral”, mas na documentação oficial fornecida pelo próprio banco.

Vejamos:

Apelação Cível nº 0800728-13.2020.8.20 .5001

Apelante: Banco do Brasil S/A

Advogado: Dr. Eduardo Janzon Avallone Nogueira

Apelado: José Wilson Germano Falcão

Advogado: Dr. David Dionísio da Silva Alves

Relator.: Desembargador João Rebouças.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL. PASEP.
CONDENAÇÃO DO BANCO DO BRASIL AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS EM PERÍCIA
. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR . TEMA 1150 DO STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA . IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RECURSAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES.

I . CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, condenando o Banco a restituir à parte autora diferenças apuradas em perícia referentes à conta individual do PASEP, além de determinar a sucumbência mínima da parte demandada e a condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A em demandas relacionadas à conta PASEP; (ii) determinar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a causa; e (iii) analisar se há elementos para afastar a condenação do Banco do Brasil ao pagamento das diferenças apuradas, bem como se está caracterizada a responsabilidade civil do Banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para figurar em demandas que discutem falhas na prestação de serviços relacionados ao PASEP, conforme decidido no Tema 1150 do STJ .

4. Compete à Justiça Estadual julgar ações cíveis envolvendo o PASEP, tendo em vista que o Banco do Brasil, gestor do fundo, é sociedade de economia mista, nos termos da Súmula 42 do STJ e jurisprudência consolidada.

5. O interesse de agir da parte autora decorre de sua titularidade sobre a conta PASEP, inexistindo exigência de esgotamento das vias administrativas, conforme o art . 5º, XXXV, da Constituição Federal.

6. A relação entre o Banco do Brasil e o titular da conta PASEP não configura relação de consumo, visto que o Banco é mero depositário dos valores vertidos por força de determinação legal.

7 . Para configuração da responsabilidade civil, exige-se a comprovação de ato ilícito, dano e nexo de causalidade. No caso, os extratos e microfilmagens da conta PASEP demonstram que os rendimentos foram regularmente pagos em conta bancária ou folha de pagamento da parte autora, não havendo provas suficientes de saques indevidos ou má gestão.

8. A perícia judicial apontou diferenças em favor da parte autora, mas a alegação do Banco de erro na apuração não foi demonstrada, já que os cálculos consideraram os descontos efetivados na conta PASEP .

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1 . O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP. 2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações cíveis relativas ao PASEP quando a demanda envolve o Banco do Brasil, sociedade de economia mista. 3 . O titular de conta PASEP possui interesse de agir judicialmente para discutir eventuais irregularidades, independentemente de esgotamento de vias administrativas. 4. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo contas vinculadas ao PASEP. 5 . Para configurar a responsabilidade civil do Banco do Brasil, é indispensável a comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, os quais não se verificaram no caso em tela. 6. A perícia judicial apontou diferenças em favor da parte autora e, apesar de suas alegações, o Banco não provou a inexistência deste saldo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXV; art. 109, I; CPC, arts. 85, § 11, 86, parágrafo único, 373, II; CC, art. 205; LC nº 26/1975, art . 3º; CF/1988, art. 239, § 3º; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º . Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150, transitado em julgado em 17/10/2023; STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j . 13/02/2019; TJRN, AI nº 0802719-26.2019.8.20 .0000, Rel. Des. Cornélio Alves, j. 04/12/2019; TJRN, AC nº 0847361-24 .2016.8.20.5001, Rel . Juiz Convocado João Pordeus, j. 13/06/2019; TJDFT, AC nº 0739184-83.2019.8 .07.0001, Relª. Desª. Ana Catarino, j . 08/11/2023; TJSP, AC nº 1000718-15.2022.8.26 .0032, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 30/12/2022 .
(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08007281320208205001, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 24/01/2025, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2025)”

A par disso, quanto à tese de saques facultativos, o mesmo parecer acentua que a faculdade pressupõe manifestação de vontade do participante, documentalmente comprovada, e que o banco não apresenta um único comprovante de autorização, recibo ou documento que demonstre a efetiva retirada dos valores pela titular, deficiência probatória que, no contexto de administração e guarda de registros, não pode ser transferida ao consumidor/participante como ônus impossível.

Assim, ausente erro técnico demonstrado, e inexistindo prova documental dos débitos contestados que desconstitua o laudo, mantém-se, por consequência, a sentença que acolhe a diferença apurada na perícia. A condenação, tal como lançada, não cria índice novo, não substitui critérios legais por indexadores estranhos, nem se sustenta em cálculo unilateral da parte; ao revés, assenta-se no que o processo tem de mais sólido: a perícia judicial, realizada sob contraditório, com base em documentos bancários, e com conclusão numérica coerente com os parâmetros adotados.

Por fim, não há insurgência da autora quanto à improcedência do dano moral no âmbito deste recurso do réu, e, de todo modo, o capítulo sentencial que o rejeita permanece hígido, não sendo objeto de reforma por provocação apta, motivo pelo qual se preserva integralmente o decisum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo-se integralmente a sentença. Em razão do desprovimento,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
em favor do patrono de
LINDALVA CARVALHO CÂNCIO
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de
10% para 12%
sobre o valor atualizado da condenação, observados os critérios legais aplicáveis.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2026